Tribunal: TCU
Processo: 012.539/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 3 atos de aposentadoria, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ordenar o registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria a Paulo Roberto Soares Nobre (ato no 63919/2018) e Virginia Nunes de Almeida (ato no 60351/2019), nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas, c/c o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 377/2025; 9.2. destacar o ato de concessão inicial de aposentadoria a Afonso Sarno Rolim (ato no 57739/2024), constituindo-se apartado; 9.3. realizar, no âmbito do apartado referido no item precedente, diligência: 9.3.1. junto Instituto Nacional do Seguro Social, com vistas a que, no prazo de 30 (trinta) dias, envie a este Tribunal os seguintes elementos, relativos ao ato de concessão inicial de aposentadoria a Afonso Sarno Rolim (ato no 57739/2024): 9.3.1.1. cópia do mapa de tempo de serviço/contribuição do inativo e da portaria de sua inativação, esta acompanhada do processo administrativo que a embasou; 9.3.1.2. esclarecimento quanto ao possível cômputo, para fins de aposentadoria, de tempo de serviço relativo ao período de 20/9/2018 a 31/10/2018, enquanto o fundamento invocado para a inativação - art. 40, inc. III, alínea c , da CF/1988 - somente permite a contagem de tempo de serviço/contribuição até 16/12/1998; 9.3.1.3. esclarecimento quanto ao possível cômputo de tempo de inatividade, no período de 8/8/1992 a 30/6/1994, para fins da aposentadoria pretendida, devendo explicitar qual seria o fundamento legal para tal forma de proceder; 9.3.1.4. esclarecimento quanto a se foi identificado o exercício, pelo interessado, de atividades remuneradas após sua aposentadoria por invalidez ocorrida no vínculo com o Ministério da Saúde, em 31/8/1993, e durante a sua vigência, devendo tal esclarecimento também abordar o vínculo então mantido pelo Sr. Afonso Sarno Rolim com o Município de Monte Santo de Minas, bem como, no ato no 57739/2024, o período de exercício de 01/07/1994 a 15/04/1995, posterior à vigência daquela inativação por invalidez (atualmente retratada no ato Sisac no 10802690-04-2006-000403-5); 9.3.1.5. outros elementos e esclarecimentos que entender pertinentes para o deslinde da matéria; 9.3.2. junto ao Ministério da Saúde, com vistas a que, no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre no e-Pessoal o ato de aposentadoria por invalidez do Sr. Afonso Sarno Rolim, com vigência em 31/8/1993, em substituição ao ato Sisac no 10802690-04-2006-000403-5, adotando as providências subsequentes com vistas a que referida concessão seja disponibilizada no menor prazo possível para a apreciação deste Tribunal; 9.4. autorizar a AudPessoal a, cumpridos os termos deste acórdão, arquivar os presentes autos.